Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido de adiamento do julgamento designado para a 9a Sessão ordinária prensencial no dia 22 de maio de 2024, tendo em vista que o patrono do apelante comprovou o motivo de força maior alegado. Determino à Secretaria da Terceira Turma Cível que retire o feito da pauta do dia 22/05/2024 e designe nova data. Publique-se.